Tribunal: STJ
Processo: 0059526-64.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 983727 - SP(2025/0059526-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: AMAURY RICARDO PICCOLO
ADVOGADO
: AMAURY RICARDO PICCOLO - SP300208
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: D L T G
OUTRO NOME
: D L T G
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PRETENSÃO
HABEAS CORPUS
DE
ABSOLVIÇÃO.
VIA
INADEQUADA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME INICIAL FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
Ordem parcialmente concedida nos termos do dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conceder em parte o habeas
12/03/2026
18/03/2026,
corpus, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ff3ec949-57f4-4624-8dfb-8a24119f8cf2

HABEAS CORPUS No 983727 - SP(2025/0059526-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: AMAURY RICARDO PICCOLO
ADVOGADO
: AMAURY RICARDO PICCOLO - SP300208
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: D L T G
OUTRO NOME
: D L T G
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PRETENSÃO
HABEAS CORPUS
DE
ABSOLVIÇÃO.
VIA
INADEQUADA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME INICIAL FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
Ordem parcialmente concedida nos termos do dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de
, apontando-
habeas corpus
D L T G
se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação Criminal
n. 0002019-81.2005.8.26.0655 – fls.
).
17/26
Depreende-se dos autos que o Juízo de Direito da 2a Vara da comarca de
Várzea
na Ação Penal n. 0002019-81.2005.8.26.0655, julgou
Paulista/SP,
improcedente a pretensão punitiva estatal e, por consequência, absolveu o réu da
prática do crime descrito no

o
, do Código Penal, nos termos do
art. 214, c/c
art. 224, a
VII, do Código de Processo Penal (fls.
).
art. 386,
50/56
Interposta a apelação pelo órgão ministerial, o Tribunal
deu
a quo
provimento ao recurso para condenar o ora paciente como incurso no art. 214,
parágrafo único,
o
, ambos do Código Penal, à pena de 6 anos de
c/c
art. 224, a
reclusão, inicialmente, em regime fechado (fls.
).
17/26
Aqui, a defesa sustenta, em breve síntese, que a decisão de absolvição foi
devidamente fundamentada nas inconsistências dos depoimentos e na ausência de
provas suficientes para a condenação.
Documento eletrônico VDA54105652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:40
Código de Controle do Documento: 9abbd2a1-e95c-467e-ba6c-e1d9a5b87ccf

Argumenta que há contradições significativas nos depoimentos das
testemunhas: a mãe e a avó da vítima relataram diferentes versões dos
(fl. 6).
acontecimentos, levantando questionamentos sobre a veracidade das alegações
Aduz que a vítima não compareceu para a avaliação psicológica agendada,
(fl. 6).
o que seria essencial para corroborar as alegações feitas contra o réu
Afirma que, diante do conjunto probatório insatisfatório e das contradições
nos depoimentos, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, resultando na
(fl. 7).
absolvição do acusado
Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para absolver o
paciente ou, subsidiariamente, para fixar o regime inicial de cumprimento de pena
menos gravoso.
Em
deferi o pedido liminar, fixando o regime inicial semiaberto
27/2/2025,
para cumprimento da pena imposta (fls.
).
62/64
Prestadas as informações (fls.
e
), o Ministério Público Federal
70/71
78/79
opinou, às fls.
pelo não conhecimento da impetração.
101/109,
É o relatório.
VOTO
Está solidificado o entendimento da impossibilidade de utilização do habeas
como substitutivo do recurso adequado, a fim de preservar a coerência do
corpus
sistema recursal e a própria função constitucional do writ.
O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas, nos
termos do
I,
, da Constituição Federal, e não deve ser utilizado a fim de
art. 105,
c
provocar a discussão de temas afetos a recurso de apelação criminal e a recurso
especial.
A ilegalidade passível de justificar o ajuizamento do
deve ser
habeas corpus
manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de direito que não
demandem incursão no acervo probatório constante de ação penal.
No presente caso, o Tribunal de origem assentou (fls.
– grifo nosso):
20/24
[...]
A materialidade e a autoria estão bem comprovadas, como se vê do boletim
de ocorrência de fls.
do laudo pericial de fls. 09 e da prova oral colhida.
05/06,
Documento eletrônico VDA54105652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:40
Código de Controle do Documento: 9abbd2a1-e95c-467e-ba6c-e1d9a5b87ccf

Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório é
incriminadora, emergindo absoluta certeza da prática do delito, exatamente
como narrado na peça incoativa.
Com efeito, a vítima não se lembrou ao certo dos fatos, narrando apenas
uma vaga lembrança em que o réu estava abaixado e ela em cima do colo dele,
não se recordando se estavam vestidos, na casa do acusado. Não se lembra se o
réu tentou introduzir o dedo em sua vagina, nem de ter ficado sem roupas. A avó
lhe disse que se descuidou dela, e o réu a puxou para a casa dele. Depois, o réu
ameaçou toda a sua família de morte. Não se recorda de ter ficado traumatizado
ou de ter passado por atendimento médico ou psicológico após o ocorrido.
A informante M. dos S., mãe da vítima disse que, à época, sua filha, então
com nove anos de idade, estava morando com sua mãe e começou a apresentar
diferenças no comportamento, mais agitada e nervosa. A vítima lhe narrou que o
réu a estava chamando para ficar com ele nos fundos da casa, tentando
beijar a sua boca. Viam o réu chamando a vítima para ir até a casa dele, em
especial quando alguém conversava com a sua mãe. A vítima passou por
psicólogo por um tempo. No laudo pericial, verificou-se que a vítima estava
com as partes íntimas machucadas. A vítima dizia estar sendo ameaçada
.
pelo réu
A informante A. J., irmã da vítima (que tinha três anos na data da
ocorrência), nada sabe sobre os fatos.
A informante N. B. dos S., avó da vítima, disse que a vítima morava com
ela quando pequena, e o réu morava no seu quintal. O réu ameaçou a família
de morte caso a vítima contasse algo. Viu a vítima dentro da casa do réu, que
estava com a mão na virilha dela, e a vítima estava despida na parte de baixo
. Bateu no réu quando viu a cena. O
e o réu estava arrumando a própria roupa
réu se mudou da sua casa e nunca mais o encontrou. Relatou que a vítima
ficou muito triste e chorou muito.
[...]
Em primeiro lugar, a materialidade do delito se encontrou demonstrada
pelo laudo pericial de fls. 09, feito 3 (três) dias após o episódio, no qual foi
descrito que “houve introdução de dedo em vagina e hóstia himenal”,
concluindo pela ocorrência de atos libidinosos.
Ademais, a circunstância de a vítima não ter comparecido aos exames
psicológicos marcados no IMESC (sete anos após a ocorrência do crime) pouco
influi a respeito da apuração se os fatos ocorreram ou não, em especial porque
sua mãe e sua avó indicaram que ela teve sequelas psicológicas.
Importante ressaltar que o delito ocorreu mais de dezenove anos antes da
realização da audiência de instrução e julgamento, de modo que não é sequer
esperado que as testemunhas reproduzam inteiramente o que disseram em
momento anterior.
Anote-se, ainda, que a demora no andamento do processo não pode ser
imputada nem à vítima e sua família (as quais procuraram rapidamente a polícia)
nem ao Poder Judiciário, que deu andamento célere ao caso, mas somente ao réu,
que se mudou e não pode ser encontrado.
Em especial, quanto a vítima e sua irmã, crianças à época do acontecido, é
normal que tenham se esquecido de grande parte dos fatos, tanto pela tenra idade
quanto pelo próprio trauma vivenciado.
Partindo de tal pressuposto, a vítima apresentou vaga lembrança, condizente
com o narrado por sua mãe e avó, devendo sua versão ser privilegiada.
Respeitando-se o entendimento demonstrado pelo magistrado de primeiro
grau, as supostas contradições não são suficientes para afastar a responsabilidade
penal.
Quanto aos fatos terem ocorrido no quarto das meninas (na casa da avó) ou
na casa do réu, a divergência recai sobre ponto não central, anotando-se que
ambas as casas eram extremamente próximas, no mesmo terreno, e que o lapso
temporal pode ter causado tal confusão. Quanto à narrativa da avó, apesar de
apresentar diferenças, em ambas as vezes indicou a ocorrência de abuso por
Reitera-se o enorme tempo decorrido desde o fato,
parte do acusado.
destacando-se que hoje a testemunha é pessoa idosa.
Documento eletrônico VDA54105652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:40
Código de Controle do Documento: 9abbd2a1-e95c-467e-ba6c-e1d9a5b87ccf

Ademais, sabidamente, em se tratando de crime contra a dignidade sexual, a
fala da vítima e das pessoas próximas a ela, quando coerente, como é o caso dos
autos, merece credibilidade.
[...]
Assim, devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito,
assim como o dolo com que agiu, e, não havendo nenhuma causa excludente de
ilicitude, a condenação pelo crime de atentado violento ao pudor é, portanto, de
rigor. A desconstituição do que ficou estabelecido no acórdão
questionado ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório da
ação penal, providência incompatível com os estreitos limites do
(AgRg
habeas corpus
no HC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
871.088/SP,
.
29/2/2024)
Ora, em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a
estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não
é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova
(RHC n.
Ministro Joel Ilan Paciornik,
robusta da materialidade delitiva
145.064/MG,
Quinta Turma, DJe
.
24/6/2021)
Em outras palavras, o habeas corpus não se presta para a apreciação de
alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em
virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável
na via eleita, em especial quando as instâncias ordinárias, após exauriente reexame do
delineamento fático e probatório coligido aos autos no decorrer da instrução criminal,
concluíram pela existência de elementos suficientes a fundamentar a condenação da
(AgRg no HC n.
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
paciente
750.015/SP,
convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe
.
26/8/2022)
Com efeito, a verificação do acerto ou desacerto do entendimento fixado
pelas instâncias ordinárias, para fins de absolvição ou desclassificação do delito ou do
ato infracional imputado, ultrapassa em princípio os limites cognitivos do habeas
corpus. É que a desconstituição do entendimento fixado pelas instâncias ordinárias
implica o necessário revolvimento do acervo fático-probatório disposto nos autos, a
reanálise acerca dos elementos constitutivos do tipo e a verificação da perfeita
adequação do fato à norma, providências via de regra vedadas na augusta via do
(AgRg no
remédio constitucional, marcada pela celeridade e sumariedade na cognição
HC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
.
687.590/SC,
13/12/2021)
Documento eletrônico VDA54105652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:40
Código de Controle do Documento: 9abbd2a1-e95c-467e-ba6c-e1d9a5b87ccf

Por fim, conforme já salientado na decisão de fls.
, quanto ao regime
62/64
inicial de cumprimento de pena, encontra-se presente a plausibilidade jurídica das
alegações. Afinal, na hipótese, ao estabelecer o fechado, o Tribunal de origem
consignou simplesmente o seguinte (fl. 25):
O regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda é o adequado,
porquanto o crime atribuído ao apelante é hediondo. E quem envereda para a
prática desse tipo de criminalidade indisfarçavelmente tem personalidade
deturpada, causadora de risco à ordem pública.
Sucede que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n.
em
por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a
111.840/ES
27/6/2012,
inconstitucionalidade do
o, § 1o, da
com a redação que lhe
art. 2
Lei n. 8.072/1990,
conferiu a
afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do
Lei n. 11.464/2007,
regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e
(AgRg no HC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
equiparados
855.047/SP,
Turma, DJe
. Afora isso, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, a
29/2/2024)
pena-base foi fixada no mínimo legal, e a reprimenda final foi estabelecida em 6 anos
de reclusão, sem que tenha havido menção a eventual reincidência.
Ante o exposto,
a ordem apenas para fixar o regime
concedo parcialmente
semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.
Documento eletrônico VDA54105652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 10:04:40
Código de Controle do Documento: 9abbd2a1-e95c-467e-ba6c-e1d9a5b87ccf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 983.727 / SP
Número Registro: 2025/0059526-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00020198120058260655 20198120058260655
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AMAURY RICARDO PICCOLO
ADVOGADO
: AMAURY RICARDO PICCOLO - SP300208
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: D L T G
OUTRO
NOME
: D L T G
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu conceder em parte o habeas corpus, nos termos do
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55148619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:13
Código de Controle do Documento: e0618ba7-c16f-4447-8292-37a3eb337da8

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:13
Código de Controle do Documento: e0618ba7-c16f-4447-8292-37a3eb337da8